Tribunal: CARF
Processo: 10865.003784/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.003784/2009-58
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.703 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERAMICA FORMIGRES LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2009
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa (CFL68)
consubstanciada no DEBCAD 37.225.251-6, em função de deixar de registrar da Guia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003784/2009-58
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.703 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003784/2009-58

Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social-GFIP remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais (pro-labore).
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 6/8.
Impugnado o lançamento às fls. 74/82, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou-o
procedente. (fls. 92/98).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 105/113 por meio do acórdão 2302-01.186 - fls. 114/125.
Irresignada, a União aviou Recurso Especial de fls. 128/254, por meio do qual,
pugnou, ao final, fosse aplicado ao caso o artigo 35-A da Lei 8.212/91, com a ressalva de que, no
momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se
as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35‐A da Lei no
8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 22/4/13 - às fls. 142/145 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “cesta de multas”
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 25/5/14 (fls. 148/149), o contribuinte apresentou Recurso Especial e
Contrarrazões em 13/6/14 (fls. 151/161 e 175/188)
Em 3/11/15 - às fls. 209/213 - foi negado seguimento ao recurso do Sujeito
Passivo, que foi confirmado pelo Presidente desta Câmara às fls. 214/215.
Em suas Contrarrazões propugnou o autuado pelo improvimento do recurso da
União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 12/9/11 – fls. 127 e
recurso apresentado em 14/10/11 – fls. 140). Preenchidos os demais requisitos, passo a dele
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “cesta de multas”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
Ementa: RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, sendo
benéfica para o infrator. Foi acrescentado o art. 32A à Lei n o 8.212. Conforme previsto
no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato
não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando
deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que
não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.703 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003784/2009-58

A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade em conceder
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. A multa deve ser calculada considerando as disposições da Medida
Provisória n o 449 de 2008, mais precisamente o art. 32A, inciso II, que na conversão
pela Lei n o 11.941 foi renumerado para o art. 32A, inciso I da Lei n o 8.212 de 1991.
É de se destacar, de plano, que dentre os DEBCAD ́s citados pelo autuante à fls.
6, como integrantes da mesma ação fiscal1, pude localizar os abaixo detalhados:
debcad
tipo de obrigação
paf
localização
37.225.248-6
10865.003780/2009-70
ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
37.225.249-4
10865.003781/2009-14
ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
37.225.250-8
10865.003782/2009-69
ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
37.225.247-8
10865.003783/2009-11
ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
37.225.252-4
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL
35
10865.003785/2009-01
CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF em 27/10/14
37.225.253-2
10865.003786/2009-47
ARQUIVO GERAL DA SAMF-SP
37.225.254-0
10865.003787/2009-91
ARQUIVO GERAL DA SAMF-SP
Após consultas ao sítio do CARF, pôde-se notar que apenas o de no
10865.003785/2009-01- relativo a obrigação acessória - tramitara por este Conselho. Vale dizer,
não há evidências de que a obrigação principal correlata à multa em tela tenha sido exonerada
neste Tribunal Administrativo.
Nessa perspectiva, passo a análise do mérito.
Voltando à temática da retroatividade benigna, a turma a quo deu parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do valor da multa, se mais
benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32-A , I, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
Por sua vez, a recorrente sustenta que deve ser adotado o entendimento de que
deve ser verificada a norma (multa) mais benéfica ao contribuinte, se a soma das duas multas
anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou aquela prevista no art. 35-A da Lei no
8.212/91 (assim como previsto no lançamento).
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo

1 37.225.247-8, 37.225.248-6, 37.225.249-4, 37.225.250-8, 37.225.251-6 (este processo), 37.225.252-4,
37.225.253-
2 e 37.225.254-0.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.703 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.003784/2009-58

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital